Tribunal: TJDFT
Processo: 0732908-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732908-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO CARDOSO FILHO APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Manifeste-se o apelante, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de impugnação à concessão da gratuidade justiça suscitada em contrarrazões (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator